Tribunal: CARF
Processo: 13873.000439/2005-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.000439/2005-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.554 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
DANILO VIANI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada referida despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 8a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), acórdão no 03-26-825, de
12/09/2008 (e-fls. 32/37), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 3/8)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.000439/2005-28
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE. ÓNUS 'DA PROVA.
O ato administrativo se presume legítimo, cabendo à parte que alegar o contrário a
prova correspondente.
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos provas
documentais, não desconstitui o lançamento.
DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO.
É licito à autoridade lançadora exigir a comprovação do efetivo desembolso de
despesas médicas.
ERRO DE FATO. SOMATÓRIO.
Constatado erro no somatório das despesas médicas glosadas, restabelece-se a glosa
feita a maior.
Lançamento Procedente em Parte
Intimado da referida decisão em 23/10/2008, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 43), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra
devidamente habilitado nos autos (e-fls. 63), interpôs recurso voluntário em 20/11/2008 (e-fls.
46/62), no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Notificação de Lançamento.
até o momento da decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação que se encontra anexada aos autos serve para demonstrar a
validade dos serviços prestados; cita dispositivos do Regulamento do Imposto de Renda e de
jurisprudência administrativa.
O recorrente não colacionou aos autos nenhum documento juntamente com o seu
recurso voluntário.
Alfim da sua peça recursal, pede a recorrente (e.fls.61):
Posto isso, pede e espera o recorrente, seja PROVIDO o presente recurso,
ANULANDO/CANCELANDO-SE o Auto de Infração supracitado, declarando-se
idôneos e prestáveis os recibos apresentados para fins de dedução da base de calculo do
IRPF, declarando-se, ainda, a existente de restituição de imposto pago em favor do
Contribuinte, com base nos argumentos dispostos e nos documentos já acostados no
presente processo administrativo (ct).
As provas dos fatos alegados encontram-se nos documentos já juntados e constantes do
processo administrativo em questão e caso necessário na juntada de tantos outros que
eventualmente se façam necessários, em direito admitidos, inclusive, a oitiva de
testemunhas, o que se protesta, desde já.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foi suscitada nenhuma preliminar no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cinge-se a questão devolvida ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquela atinente à possibilidade da manutenção da dedutibilidade dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente e ao seu dependente, e
que foram glosadas pela autoridade tributária, no montante de R$ 23.250,00.
Dedução das despesas médicas
Afirmou a autoridade de piso ao fundamentar o seu voto enfrentando a presente
questão, que fica adotado de acordo como previsto no art. 57, § 3o, do RICARF (e-fls.72/79):
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
autoridade lançadora, não requerendo necessariamente prova do inidoneidade para
serem exigidos elementos adicionais.
De acordo com o Relatório da fiscalização (ils. 06), a glosa foi motivada por falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas. O defendente, porém, não trouxe aos
autos nenhum elemento material que siwa como prova do efetivo desembolso.
Os recibos e declarações anexados pela defesa aos autos (fls. 08 a 25) não se vinculam
a nenhum pagamento, nem demonstram o efetivo desembolso das despesas, cuja
comprovação se faz necessária. '
Comumente é aceito, para comprovar 0 pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
fisica, ou a Nota Fiscal, se por pessoa juridica, sendo, porém, licito à autoridade
lançadora exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Quanto aos meios de prova, a defesa nada acrescentou materialmente no sentido de
demonstrar a real prestação dos serviços constantes dos recibos ou o efetivo
desembolso dos valores das despesas médicas glosadas.
DECRETO N" 70.235, DE 6DE MARÇO DE 1972.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

Art. 15. A impugnação, formalizado por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao Órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifo nosso)_
Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o fenômeno econômico não
ficar provado, e, não consta nos autos qualquer comprovação do efetivo desembolso
das despesas glosadas. Vale citar jurisprudência do Conselho de Contribuintes:
1RPF -DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS _ C0MPROVAÇÃO
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração unilateral, sem a efetiva
comprovação da prestação dos serviços e do pagamento correlato. Essas condições
devem ser comprovadas por outros meios de prova, tais como: radiografias, receitas
médicas, exames laboratoriais, notas fiscais de aquisição de remédios e outras.
Simples declarações unilaterais não têm o condão de suprir as provas
mencionadas(Acórdão 102-46489 de 16/09/2004)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissivel a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1" CC 1 04-1 664 7/1998) ”
Ressalte-se que, na busca da verdade material ~ princípio este informador do processo
administrativo fiscal - forma 0 julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida
hierarquização dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do
cotejamento de elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio,
juntados ao processo.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam elidir a imputação da irregularidade.
No presente caso, os documentos apresentados à fiscalização não foram suficientes
para comprovar o pagamento das despesas, não tendo o contribuinte apresentado na
impugnação novos documentos, que comprovassem o efetivo desembolso e a prestação
dos serviços. 4
Quanto à alegação de que houve erro na apuração, ocasionando aumento do imposto,
verificamos que assiste razão ao contribuinte, pois o somatório das despesas médicas
glosadas, descritas à folha 06, é de R$ 23.250,00, sendo, no entanto, abatidos R$
24.500,00 das despesas médicas e, conseqüentemente, acrescido o mesmo valor à base
de cálculo tributável, o que gera uma diferença a maior de R$ 1.250,00.
Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
o montante de R$ 23.250,00, em face das declarações fornecidas pelos respectivos profissionais
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Luciana R. Lima – R$ 5.110,00 (e-fls. 10);
(ii)
Dr. Vanda A. Rabelo – R$ 4.560,00 (e-fls. 11/12);
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.554 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13873.000439/2005-28

(iii)
Beatriz Vercesi Saad – R$ 1.870,00 (e-fls. 16);
(iv)
Maria Antonieta P. Motta – R$ 9.000,00 (e-fls. 26);
(v)
Deborah M. Barros – R$ 1.310,00 (e-fls. 22);
(vi)
Maria Sílvia K. Canetti – R$ 1.400,00 (e-fls. 25).
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital